Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-16.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-16.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: VALDENIZIA DE JESUS MARQUES

Advogado(s)
:
WESLWY MACHADO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de cobrança abusiva, para determinar o refaturamento das contas com base na média de consumo de 11m3, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cobranças de água que apresentaram aumento abrupto (janeiro, fevereiro e abril/2021) e se a suspensão do fornecimento do serviço essencial de fornecimento de água, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não logrando a concessionária comprovar a regularidade das faturas com valores destoantes da média histórica do consumidor (11m3), tampouco apresentando laudo técnico que justificasse o aumento expressivo no consumo, configura-se cobrança abusiva. 4 - A ausência de análise do protocolo administrativo aberto pelo consumidor também revela falha na prestação do serviço. 5 - Conjunto probatório corroborando as alegações da parte autora quanto ao defeito na prestação do serviço de fornecimento de água, inclusive a incompatibilidade dos valores cobrados com o perfil de consumo do imóvel. 6 - A suspensão indevida do fornecimento de àgua, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa. 7 - O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, X, e 22; CF, art. 175, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 0559731-22.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJBA, Apelação 0001083-26.2010.8.05.0183, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJBA, Apelação 0565916-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000801-16.2021.8.05.0230, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada VALDENIZIA DE JESUS MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça